Tribunal: TCU
Processo: 013.982/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), em desfavor da Fundação Universidade Federal do Acre, Jonas Pereira de Souza Filho, Olinda Batista Assmar, Carromberth Carioca Fernandes, Luís Carlos de Morais, Minoru Martins Kinpara, Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre, Camilo Lelis de Gouveia, Renildo Moura da Cunha, Rosenato Pontes Correa e Ismar Bernardo de Araújo,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos do convênio no 99/2007, firmado entre a Suframa (concedente), a Fundação Universidade Federal do Acre - UFAC (convenente) e a Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre - Fundape (executora), para execução do projeto "consolidação da pesquisa em química e implantação da pós-graduação em química de produtos florestais" . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis Carromberth Carioca Fernandes e a Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre - Fundape, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa de Luís Carlos de Morais, Camilo Lelis de Gouveia e Ismar Bernardo de Araújo, especificamente no que se refere à ausência de responsabilidade destes pela não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do convênio 099/2007, e aproveitá-las em favor de Carromberth Carioca Fernandes; 9.3. excluir da relação processual Luís Carlos de Morais, Camilo Lelis de Gouveia, Ismar Bernardo de Araújo e Carromberth Carioca Fernandes; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre - Fundape, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Valor Data 910,25 23/05/2008 1.572,25 12/06/2008 2.234,25 13/06/2008 1.158,74 18/06/2008 165,50 10/07/2008 579,25 31/07/2008 2.399,75 07/08/2008 2.144,10 22/08/2008 1.775,12 01/09/2008 1.489,50 24/11/2008 1.963,18 17/03/2009 413,75 30/04/2009 910,25 21/05/2009 2.122,49 28/05/2009 2.399,75 08/07/2009 1.158,50 14/07/2009 927,62 30/07/2009 413,75 10/08/2009 713,75 08/09/2009 910,25 02/10/2009 1.075,75 05/10/2009 1.241,25 06/10/2009 11.460,00 16/11/2009 496,50 22/12/2009 3.302,12 29/12/2009 12.943,03 22/01/2010 2.191,56 25/01/2010 827,50 03/02/2010 1.158,50 19/03/2010 450,00 13/04/2010 1.075,75 20/04/2010 579,25 22/04/2010 3.723,75 10/05/2010 2.234,25 27/05/2010 1.261,10 07/07/2010 662,00 29/07/2010 744,75 27/09/2010 450,00 29/09/2010 1.324,00 17/12/2010 9.5. aplicar à Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre - Fundape a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 15.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, conforme o disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para que comprove os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. enviar cópia do presente acórdão à Procuradoria da República no Estado do Acre, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis; 9.9. enviar cópia do presente acórdão à Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre - Fundape, à Suframa e aos interessados, para ciência; 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado do Acre, à Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre - Fundape, à Suframa e aos demais interessados que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.11. informar à Procuradoria da República no Estado do Acre que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.